Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724445-72.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA TRINTA VASCONCELOS APELADO: MARIA MADALENA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUANA TRINTA VASCONCELOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73513910, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo, sem análise do mérito, os embargos à execução opostos pela apelante em desfavor de MARIA MADALENA DE ARAÚJO. No recurso interposto, a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 73651743, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente se manifestou no ID 74027848, apenas ratificando que faz jus à gratuidade, sem apresentar quaisquer documentos, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, determinou-se a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 74124983). Em petitório de ID 74242676, a apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça recursal, sob o argumento de que seu indeferimento enseja cerceamento de defesa, e reafirma sua condição de hipossuficiência financeira, com base na declaração de hipossuficiência acostada. Considerando que o requerimento formulado na última manifestação da recorrente coincide com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação e indeferido por meio da r. decisão de ID 74124983, nada há a prover quanto ao pedido formulado. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 74124983. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025 às 18:16:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora